Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSAL. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. No âmbito das tutelas de urgência, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial.
3. Na hipótese de não haver provas suficientes, em sede de cognição sumária, a respeito da ilegalidade nos descontos efetuados mensalmente na conta do correntista, eventual suspensão do débito dependerá de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.